Tribunal: TJSP
Processo: 2266244-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que julgou procedente o incidente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim da desconsideração inversa de empresas nomeadas. Inconformismo. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos caracterizados. Cenário probatório dos autos que

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que julgou procedente o incidente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim da desconsideração inversa de empresas nomeadas. Inconformismo. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos caracterizados. Cenário probatório dos autos que evidencia o desvio de finalidade. Decisão mantida. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Fundamentação imposta pelo art. 489, §1o, VI, do CPC que só se aplica a julgados que deixem de aplicar tese firmada em precedente vinculante. Inteligência do Enunciado n. 11 da ENFAM. Omissão e Obscuridade. Inocorrência. Ausência na decisão atacada de recorte dos atos de registro da agravante na JUCESP para se firmar compreensão de que a figura natural de André Jorge Molnar teve papel de sócio em sua empresa. O exercício de representação de sua sócia, pessoa jurídica, Molnar Construtora e Incorporadora Ltda., o tinha expressamente designado para a gestão. Grupo econômico de fato. Realidade alcançada pelo direito para firmar responsabilidade, segundo compreensão do E. STJ. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.